Tribunal: TJSP
Processo: 0148980-11.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PODE SER CUMULADO COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.528/97 – BENESSE ACIDENTÁRIA CONCEDIDA DURANTE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PODE SER CUMULADO COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.528/97 – BENESSE ACIDENTÁRIA CONCEDIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA NORMA PROIBITIVA – SÚMULA N. 507 DO STJ – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0148980-11.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado VALDEMAR
FRANCISCO INACIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2017
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0148980-11.2008.8.26.0000 - São Paulo - FLS. No 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0148980-11.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: VALDEMAR FRANCISCO INACIO
VOTO No 16598
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU O
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE EM FAVOR DO AUTOR IRRESIGNAÇÃO
DO RÉU PERTINÊNCIA AUXÍLIO-ACIDENTE QUE
NÃO PODE SER CUMULADO COM A APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO INTELIGÊNCIA DA LEI N.
9.528/97

BENESSE
ACIDENTÁRIA
CONCEDIDA
DURANTE A VIGÊNCIA DA NORMA PROIBITIVA

SÚMULA N. 507 DO STJ DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.253, que, na fase executiva de ação acidentária,
determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente em favor do autor.
O réu executado, ora agravante, argui preliminar de
desnecessidade de pagamento das despesas com o porte de remessa e de retorno. No
mérito, sustenta, em suma, não ser possível a cumulação dos benefícios de auxílio-
acidente e aposentadoria por tempo de contribuição. Afirma, ainda, que a data de
início do auxílio-acidente é posterior à edição da norma proibitiva, sendo de rigor a
cessação da referida benesse acidentária. Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0148980-11.2008.8.26.0000 - São Paulo - FLS. No 3/5
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Em 07.10.2008, esta C. Câmara não conheceu do
recurso por falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.340/345).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.350/359), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.364/369.
O ente autárquico interpôs Recursos Extraordinário
(fls.374/384) e Especial (fls.386/390).
Contrarrazões a fls.396/398.
O C. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao
Recurso Extraordinário, afastando a preliminar de deserção e determinando o
retorno dos autos a esta C. Corte para julgamento do recurso de agravo de
instrumento interposto pelo INSS (fls.322/324).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na fase de conhecimento da presente ação acidentária,
a autarquia, ora recorrente, foi condenada a pagar ao segurado o benefício de auxílio-
acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, a partir de 22.12.1999, data de
apresentação do laudo médico pericial em juízo, acrescido dos consectários legais
(fls.100/105 e 156/157).
Observa-se, ainda, que, após o trânsito em julgado do
decisum, o autor, ora agravado, obteve a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, cujo termo inicial foi fixado retroativamente em 19.12.1996
(fls.236/238).
Nesse panorama, inviável a cumulação de benefícios in
casu, porquanto as alterações trazidas pela Medida Provisória n. 1.596-14/97,
posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97, e que regem a benesse acidentária
concedida ao recorrido, impossibilitam a permanência do título de auxílio-acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0148980-11.2008.8.26.0000 - São Paulo - FLS. No 4/5
àqueles que passem a fruir de aposentadoria do regime geral, tendo em vista a perda
da natureza vitalícia do auxílio-acidente.
Sobre o tema, aliás, releva notar a orientação da
Súmula n. 507 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a acumulação de
auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11.11.1997, observado o critério do artigo 23 da
Lei n. 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Nesse sentido, igualmente, já decidiu esta C. Corte:
0007411-14.2012.8.26.0022
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente
(Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Amparo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/08/2016
Data de publicação: 19/08/2016
Ementa: ACIDENTÁRIA - CUMULAÇÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA
POR IDADE - INVIABILIDADE NO CASO
CONCRETO. "O Segurado que, já aposentado por
idade,
continuar
no
desempenho
da
atividade
profissional e vier a sofrer acidente de trabalho já na
vigência da Lei 9.528/97, não fará jus à concessão de
benefício acidentário por força do óbice à cumulação
previsto por tal Diploma Legal, bem como pela
Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça ('A
acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria
sejam anteriores a 11.11.1997, observado o critério do
artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento
da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho')".
Dessa sorte, ante a inacumulatividade de benefícios,
que ora se reconhece, uma vez que o auxílio-acidente concedido ao agravado é
posterior ao advento da norma proibitiva contida na Lei n. 9.528/97, a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0148980-11.2008.8.26.0000 - São Paulo - FLS. No 5/5
decisão de origem é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator